Tribunal: TJBA
Processo: 0500622-97.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0500622-97.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
TELMA CARNEIRO SILVA e outros

Advogado(s)
: MAGNO FELZEMBURGH, JULIANA VELOSO PINHEIRO DE MATOS

APELADO:ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLEBSON DE DEUS SOUSA, ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU QUE O PLEITO EXORDIAL ERA DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDENTE – SENTENÇA QUE COM FORÇA EM ALEGAÇÃO DE “ANULABILIDADE” ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DE DECADÊNCIA – NULIDADE EVIDENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÕES -
EMBARGOS REJEITADOS – PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO

1. Cuida-se de embargos de declaração em apelação
em que se reconheceu a nulidade da sentença por ser extrapetita e a ausência de causa madura, determinando o retorno dos autos a origem para novo julgamento.

2.
O entendimento indicado no acórdão, à unanimidade, fixou que a ação trata expressamente de pedido de reconhecimento da nulidade absoluta do negócio jurídico indicado nos autos, desde sua origem
, que deve ser considerado inexistente não sucumbindo tal declaração ao passar dos anos e cuja anulação pode ser requerida por qualquer interessado.

3. O
acórdão continuou bem observando que o ato nulo, cujo pedido inicial é de declaração não tem valor algum, n
ão produz efeito algum
,
não sucumbindo tal declaração ao passar dos anos e cuja anulação pode ser requerida por qualquer interessado.

4.
Reconheceu o acórdão, então, que a decisão proferida ao tratar de causa de “anulabilidade”, em vez de se ater ao pedido de “nulidade” formulado terminou por configurar-se decisão “extra petita”, citando jurisprudência e a mais abalizada doutrina sobre a matéria, padece
ndo
a sentença de vício insanável, sem a possibilidade de ser completada por este Tribunal
ou decidida em face de possível causa madura
, sob pena de supressão de
i
nstância.

5.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500622-97.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUZA
e como apelada
TELMA CARNEIRO SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 7 de Abril de 2026.